Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000755-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 028.384.681-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem

para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi deferido o pleito do agravado
Alexandre Goncalves do Nascimento
para
cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado à hediondo (Ação Penal nº 0001155-74.2015.811.0052), do percentual de 40% para a progressão de regime
, mesmo tratando-se de reeducando reincidente; contudo, e
m suas razões, o MP requer a incidência da fração de 3/5 – 60% (Id. 73166479) de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou o desprovimento do recurso ministerial (Id. 73513970 – 111/118).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
73166486 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do Agravo, conforme sumário que
segue em transcrição livre (Id.

82937474
):

Agravo em execução — Progressão de regime – Tráfico de drogas – Agravado reincidente – Irresignação do MPMT – Pretendida fixação da fração de 3/5 de cumprimento da pena para obtenção da progressão de regime – Viabilidade – Conforme Lei 13.964/19 – O período de cumprimento de pena para obtenção do direito à progressão de regime deve ser proporcional ao mal praticado pelo agravado, o reeducando primário não pode ser tratado da mesma forma que o reincidente – Imperiosa a manutenção da fração de 3/5; necessidade de reforma na decisão mediante nova avaliação das provas — Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021